Tribunal: TJDFT
Processo: 0789209-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0789209-79.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA DHARMA S.A., TERRA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: NARCISIA SILVA CORREIA, FARIA REIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ESPÓLIO DE: FELIX ALVES CORREA REPRESENTANTE LEGAL: NARCISIA SILVA CORREIA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONSTRUTORA DHARMA S.A. E FARIA REIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (ID 71755239), contra o acórdão de ID 71692725. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos declaratórios, no prazo legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator